Tribunal: STF
Processo: HC 94281
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
   CRIMINOLÓGICO. FACULDADE.
A jurisprudência desta Corte está
   alinhada no sentido de que o Juiz da Execução Penal tem a
   faculdade de requisitar a realização do exame criminológico para
   fins de progressão do regime de cumprimento da pena, não obstante
   a exclusão da obrigatoriedade desse exame pela Lei n. 10.792/03,
   que deu nova redação ao artigo 112 da Lei n. 7.210/84.
Ordem
   denegada.